Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700355-40.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ACTS DO BRASIL LTDA DESPACHO Diante da homologação do requerimento de desistência da ação mandamental pelo juízo de origem (ID no 58890094), não conheço dos recursos especial e extraordinário interpostos nos IDs 55898198 e 55898199, respectivamente, porquanto prejudicados, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007